Tribunal: TJDFT
Processo: 0758832-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E SAÚDE NA BASE DE CÁLCULO PARA A CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. PROTESTO JUDICIAL DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente em face de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão inicial, consistente na diferença da licença-prêmio indenizada.
3. Aduz a recorrente que o protesto interruptivo de prescrição foi efetivado pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO, em processo distribuído em 22/05/2020 e que tramitou na 8a Vara de Fazenda Pública do DF (autos no 0703421-33.2020.8.07.0018), razão pela qual a prescrição não se operou e a sentença merece reforma. Recurso próprio, tempestivo e com preparo e custas regulares (ID 50275794, 50275794, 50275795 e 50275795).
4. Contrarrazões apresentada (ID 50275797). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
5. No caso, a autora argumenta que tem direito à diferença remuneratória da licença prêmio, alegando que a Administração Pública efetuou pagamento inferior ao devido, decorrente de erro na apuração da base de cálculo da verba indenizada.
6. Segundo a Súmula no 85, do STJ, e o art. 1o do Decreto no 20.910/32, as ações em que a Fazenda Pública figure como devedora prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originem.
7. Na hipótese, a recorrente comprovou o protesto interruptivo da prescrição (ID 50275760, Pág. 2), por força da propositura da ação nominada em 22/05/2020, sob n.o 0703421-33.2020.8.07.0018, afastando o prazo prescricional quinquenal invocado, porquanto o acerto de aposentadoria a menor ocorreu em 02/2017 (ID 156822477 pág. 19).
8. E interrompida a prescrição, o prazo quinquenal volta a correr pela metade, consoante a dicção do art. 9o do Decreto no 20.910/32, de forma que se operou em 22/11/2022. Assim, como a presente ação foi distribuída em 03/11/2022, a pretensão da autora não foi atingida pela prescrição.
9. Nos termos do artigo 1.013, § 3o do CPC, deve ser aplicada a teoria da causa madura para o enfrentamento do mérito.
10. Consoante o art. 142 da Lei Complementar 840/2011, redação vigente na época, os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia quando o servidor for aposentado.
11. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde ostentam caráter pecuniário permanente e, bem por isso, devem integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada (AgInt no AREsp 475822/DF, R9. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018).
12. Por conseguinte, considerando que a autora recebeu em 02/2017 a licença prêmio por assiduidade – LPA, sem a inclusão do auxílio alimentação, auxílio saúde e abono de permanência (ID 50275781, Pág. 17, 18 e 50275767), deve ser reconhecido o direito à diferença remuneratória pleiteada, no valor de R$14.788,17 (quatorze mil setecentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos).
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar procedente a pretensão inicial e condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar à autora o valor de R$14.788,17 (quatorze mil setecentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia, referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas, a ser corrigido monetariamente pela SELIC (art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021) desde 15/10/2015, data da aposentadoria da servidora (ID 50275781, Pág. 17). Juros de mora computados na SELIC.
14. Sem custas e sem honorários (art. 55, da Lei n.o 9.099/95).